Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-26.2016.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000242-26.2016.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: HELDER MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença
proferida nos autos da Ação de
Busca e Apreensão
movida contra
HELDER MARQUES SILVA
, que extinguiu o processo
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão de paralisação processual superior a seis anos. O Magistrado
a quo
dispensou expressamente a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, § 1º, do CPC, justificando a medida nos princípios da eficiência e da cooperação. O Apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, argumentando que o processo permaneceu paralisado por equívoco do mecanismo judiciário, já que, após apreensão do bem e apresentação de contestação pelo réu em 2016, os autos ficaram conclusos sem intimação do autor para réplica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na regularidade da extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, e na possibilidade de decretação de ofício dessa medida após a
angularização
da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 485, § 1º, do CPC estabelece requisito de validade obrigatório para a extinção por abandono: a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Trata-se de norma cogente que não pode ser dispensada pelo julgador com base em princípios gerais, sob pena de violação ao devido processo legal.

3.2. A intimação pessoal visa garantir que a parte tenha ciência inequívoca da inércia de seu patrono ou da situação processual, permitindo-lhe corrigir a falha e evitar a extinção prematura da demanda.

3.3. No caso dos autos, após a apreensão do veículo e apresentação de contestação pelo réu, o processo aguardava impulso oficial para intimar o autor a se manifestar sobre a defesa. A paralisação decorreu de ausência de providência cartorária ou judicial, não podendo ser atribuída exclusivamente ao autor.

3.4.
Angularizada
a relação processual com a citação e apresentação de contestação, aplica-se a Súmula 240 do STJ: "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
" A extinção não pode ser decretada de ofício pelo magistrado.

3.5. A ausência de requerimento expresso da parte ré antes da sentença extintiva configura irregularidade procedimental. A defesa da sentença em contrarrazões não supre a necessidade do requerimento prévio.

3.6. A extinção sem observância do rito legal previsto no art. 485, § 1º, do CPC e em desconformidade com o entendimento sumulado do STJ revela-se nula por
error
in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, observadas as formalidades legais.

Teses de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o § 1º do referido artigo, não podendo tal requisito ser dispensado pelo julgador sob qualquer justificativa, sob pena de nulidade da sentença p
or
er
ror
in procedendo
e violação ao devido processo legal.

2.
Angularizada
a relação processual com a citação do réu e apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento expresso da parte ré, sendo vedada a decretação de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, inciso III e § 1º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula 240; STJ -
AgInt
no
AREsp
1951822/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelado
HELDER MARQUES SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento, observando-se as formalidades legais, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora